Tribunal: TJDFT
Processo: 0728984-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS FACILMENTE OBTIDOS NA BASE DE DADOS DO FORNECEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A matéria se insere na regência das normas contidas na Lei no 8.078/1990, uma vez que as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nessa legislação. A relação contratual em discussão deve ser regida pelos princípios da transparência, prova de informação qualificada e boa-fé objetiva.

2. No âmbito das ações regidas pelo CDC é possível aplicar o instituto da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, máxime em casos como o presente em que não há como imputar ao Autor a prova de que não assinou qualquer contrato.

3. Foi determinado ao fornecedor que juntasse aos autos os contratos firmados com a parte contrária, documentos facilmente obtidos em sua base de dados, de modo que não há razão para sua insurgência. Se logrou ou não êxito em demonstrar a legalidade das cobranças empreendidas é matéria que será analisada em Primeiro Grau quando da prolação da sentença.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.